Tribunal: TJDFT
Processo: 0734324-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734324-63.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA DE MELLO LEAL EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, intime-se a AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o pedido de levantamento de valores incontroversos (ID 75780423 e ID 73561559). Após, conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator